Tribunal: TJPA
Processo: 0803165-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803165-26.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: EZEQUIAS NARCISO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803165-26.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PATRICIA AYRES DE MELO
(
OAB-PA Nº 19.387-A
)

PACIENTE: EZEQUIAS NARCISO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.
EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA FORMULADO NO 1º GRAU
. PREJUDICADO.
Em
16/04/2021
, o
juízo
de primeiro grau
indeferiu o pedido
formulado pela defesa em 15/03/21
por entender presente os pressupostos e os requisitos da manutenção da segregação cautelar, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01/07/2021 às 12:h30min (ID. 25554754)
.

2.
D
A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
.

NÃO CONHECIMENTO
. Tais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus
, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal. O
habeas corpus
é destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

Constata-se dos Autos de Prisão em Flagrante, juntada aos autos (ID.
22469447
) pelo impetrante, que o
paciente Ezequias Narciso Silva foi preso em flagrante no dia 13/01/2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
por ter consigo
400g de substância à maconha, acondicionada em uma fita plástica verde; 20g de substância assemelhada à cocaína, acondicionada em um saco plástico branco; 01 pedra de substância amarelada assemelhada à oxi,
constando descrita na referida peça investigativa
os fatos típicos imputados ao paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para oferecimento da denúncia.

3.
AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS D
A CUSTÓDIA PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
A
segregação cautelar
foi
suficientemente motivada.
pelo
juízo singular que asseverou em sede da decretação da prisão preventiva que

o
paciente fora

autuad
o
em flagrante em
13/01
/21
,
por ter sido
abordado no interior de um veículo de transporte de passageiros (van), em sentido a Xinguara/PA, trazendo consigo quantidade considerável de substâncias entorpecentes
e
de variadas espécies
, quais sejam:
400 g de maconha, 20 g de cocaína e 1 pedra de OXI
, pesando
50g
, violando dessa feita
a norma do art. 33

da lei 11.343/2006.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas pelas testemunhas, que confirmaram prima facie da prática delituosa,

restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, conforme se percebe trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de

revogação da custódia cautelar
.
P
resente se encontra o
fumus delicti comissi. o periculum libertatis,
emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
P
resença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do
CPP. A
plicação da
S
úmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de
maio
de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 11 de
maio
de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803165-26.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PATRICIA AYRES DE MELO
(
OAB-PA Nº 19.387-A
)

PACIENTE: EZEQUIAS NARCISO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar,
com fundamento no artigo
5º,
incisos LIE, LVII, LXI, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, do Processo Penal Pátrio,
impetrado em favor de

EZEQUIAS NARCISO SILVA
, em face de ato do Juízo da
Vara Criminal de Xinguara-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800068-17.2021.8.14.0065.

Alega
a
impetrante que
o
Paciente
fora
pres
o em prisão em flagrante
e
m 13 de janeiro de 2021,
pela

suposta prática do crime descrito no artigo 33

da Lei de
nº 11.343/2006,
onde o Requerente foi abordado portando

uma quantidade significativa de substancias entorpecente, 400 g de maconha, 20 g de cocaína e 1 pedra de OXI- 50g.

Aduz que
o Parquet, com base nas provas amealhadas aos autos, ofertou denúncia contra o Paciente, como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Comunicado ao Juízo da comarca de Xinguara-PA, este entendeu pela homologação da prisão em flagrante. Em sede de termo de audiência o Excelentíssimo deferiu a manifestação realizada pelo Ministério Público, pela qual fora requerida a decretação da prisão preventiva.

Reforça que o paciente está mantido preso desde o dia 13 de janeiro 2021, mesmo sem qualquer indício de autoria e materialidade do crime tipificado no artigo no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Alega que desde o início da persecução penal até a presente data, o paciente nada fez para que justificasse o encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal e sequer colocou em risco a integridade de outrem. Não há, portanto, preenchimento de requisito legal para a manutenção de sua prisão.

Diante dos referidos fatos interpôs pedido de revogação da prisão preventiva no dia 15 de março de 2021 (movimentação 24404456), contudo, tal pedido não fora, sequer, apreciado pelo Excelentíssimo, motivo pelo qual se faz presente este
Habeas Corpus
por excesso de prazo.

Ressalt
ou ainda
que

o Paciente desde o início se comprometeu a colaborar com toda a persecução penal, no que couber, de forma que seu encarceramento se toma obsoleto. Da mesma forma, o acusado é trabalhador, tem família, possui residência fixa e toda substancia ilegal encontrada não pertencia ao mesmo.

Por derradeiro afirma está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por excesso de prazo e ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, na decisão que decretou a prisão preventiva, tendo em vista o paciente ser réu primário.

Diante dos argumentos supra, requer o impetrante, liminarmente: a) determine a notificação da autoridade coatora, nos termos do art. 662 do CPP; b) conceda o pedido liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, nos termos do art. 660, §1º, do CPP, confirmando, posteriormente, a concessão do presente pedido. c) a intimação do Representante do Ministério Público, conforme determina o Decreto-Lei nº 552/1969.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após distribuição,
ocasião que neguei o pedido liminar (ID
4933125
), e determinei pedido de

informações
d
a autoridade inquinada coatora
e posteriormente encaminhamento à Procuradoria de Justiça
.

Em sede de informações, o magistrado singular informou
em síntese (ID.
5008022
)
:

“O requerente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em 01/03/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de EZEQUIAS NARCISO SILVA, como incurso art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em 15/03/2021 defesa requereu o pedido de revogação da prisão preventiva, alegando em síntese ausência de motivos, para que subsista à restrição da liberdade do réu, bem como em ID. 244005816, e apresentou resposta a acusação.

O Ministério Público se manifestou pela manuntenção da prisão preventiva do paciente.

Este juízo por entender presente os pressupostos e os requisitos da manutenção da segregação cautelar, indeferiu o referido pedido, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01/07/2021 às 12:h30min (ID. 25554754).

Atualmente os autos se encontram aguardando a intimação do acusado, bem como defesa e Ministério Público já tomaram ciência da audiência designada.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,

manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo
DESPROVIMENTO,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso

.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto as alegações de constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente em razão, do excesso de prazo do juízo de primeiro grau em apreciar o pedido de liberdade provisória requerido pela defesa; ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como dos requisitos do art. 312, do CPP, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aliado ainda ao fato do paciente ser possuidor d
e
condições pessoais favoráveis.

Preliminarmente, no que diz respeito ao excesso de prazo para análise do pedido formulado perante o juízo de primeiro grau, após informações prestadas pela autoridade inquina coatora (ID.5008022), no qual informou que indeferiu o pedido formulado, conforme (ID.
25554754), bem como designou audiência para o dia 01/07/2021, d
esse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da
perda de objeto
.

No que tange aos demais pedidos formulados,
esclareço que
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus,
pois, com relação à alegação de
ausência de indícios de autoria e materialidade,
adianto desde logo que
não conheço
da
s
arguiç
ões
em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise da
s
alegaç
ões
em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa
de ausência de autoria e materialidade
, que deve ser amplamente discutid
o
, analisad
o
e decidid
o
na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que
o
paciente exercitar
á
com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Constata-se dos Autos de Prisão em Flagrante, juntada aos autos (ID.
22469447
) pelo impetrante, que o
paciente Ezequias Narciso Silva foi preso em flagrante no dia 13/01/2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, constando descrita na referida peça investigativa
os fatos típicos imputados ao paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para oferecimento da denúncia.

De acordo com que observa dos autos fora apreendidos na com o paciente: 400g de substância à maconha, acondicionada em uma fita plástica verde; 20g de substância assemelhada à cocaína, acondicionada em um saco plástico branco; 01 pedra de substância amarelada assemelhada à oxi, pesando aproximadamente 50g; 2 bolsas contendo roupas, sendo uma preta de marca OLYMPICUS e uma cinza da marca RED NOSES; 1 relógio de pulso MILLE MIGLIA, de pulseira cor preta; a quantia R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie e 1 celular SAMSUNG A-10, cor preta, conforme Auto de Apreensão e Apresentação
(ID.
22413625
), estando presente portanto o
fumus comissi delict
e o periculum libertatis
.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos
.

1.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar d
a
paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade do delito de tráfico de entorpecente.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva, in verbis:

“(...)

Em que pese os esforços empreendidos pela defesa no sentido de alegar que não restou configurado o suposto crime de tráfico de drogas, é necessário ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 prevê crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado. O delito, em verdade, é de natureza permanente, preexistindo ao efetivo exercício da comercialização da ilícita mercadoria, integralizando-se a partir do instante em que o agente a tem consigo. Sua consumação se dá, conforme lições doutrinárias, com o simples fato de adquirir, guardar ou ter em depósito, com a finalidade de comercialização.

No caso, consta nos autos que o réu foi abordado no interior de um veículo de transporte de passageiros (van), em sentido a Xinguara/PA, trazendo consigo quantidade considerável de substâncias entorpecentes de variadas espécies.

Ademais este juízo, em uma análise preliminar, verificou que foi demonstrado a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: fumus comissi delict e pe
r
iculum libertatis, sendo que o primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que um dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar, previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, encontra-se preenchido, qual seja, a pena cominada ao crime imputado ao representado ultrapassa a 4 (quatro) anos.

Verifico, ainda, que subsiste o motivo que enseja a adoção da medida extrema, qual seja, a decretação da prisão cautelar para garantir a ordem pública, no que concerne ao crime supostamente cometido, o acusado foi preso em

flagrante com 400 (quatrocentos) gramas de maconha, 20 (vinte) gramas de cocaína e 50 (cinquenta) gramas de OXI.

Quanto a alegação de que o acusado deve ser colocado em liberdade em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo, constata-se que há outros elementos aptos a comprovar a materialidade delitiva. Nesse sentindo a Súmula nº 32 do TJPA assevera que: “A ausência de laudo toxicológico definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios".

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido da imprescindibilidade do referido laudo para a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (PExt no HC 399.159/SP, j. 08/05/2018).

Ocorre que este feito não alcançou sequer o início da fase de instrução probatória, de modo que é fora de tempo exigir que este Juízo apoie suas decisões neste documento. No tocante à eventuais condições pessoais, estas não garantem ao réu, por si só, o direito a revogação da prisão preventiva, principalmente quando presentes outros elementos necessários à custodia cautelar.

A defesa logrou carrear aos autos comprovante de residência do réu, carteira de trabalho e previdência social com registro de vínculo empregatício e laudo médico dando conta do estado gravídico da Sra. Mayara da Silva Freitas. Estas circunstâncias, porém, ao menos neste momento, não se mostram suficientes para infirmar a decisão já formulado por este Juízo acerca da necessidade cautelar da prisão.

Quanto ao trabalho, vê-se que, embora laborando de forma lícita, teria o réu decidido participar de empreitada que afronta a norma penal, ou seja, durante o denominado 'horário comercial' (quarta-feira, 09h58min). Já quanto a condição da Sra. Mayara, não houve comprovação do vínculo matrimonial entre os envolvidos e, além disso, não há prova da imprescindibilidade da presença do réu no lar para o cuidado da esposa e do filho menor.

No que concerne a alegação em decorrência da recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, verifico que pela Recomendação nº 62 do CNJ, a reavaliação das prisões provisórias, diante da pandemia do Covid-19, deve priorizar pessoas que integram o grupo de risco e aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis ao contágio.

No caso, o custodiado não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco, ademais, o Estado do Pará tem adotado todas as recomendações provenientes da OMS e dos médicos especialistas, não havendo notícias nos autos sobre contaminação na população carcerária pelo Covid-19.

Por fim, não vislumbro possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como, incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que não restou evidenciado nos presentes autos o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 318, do Código de Processo Penal. Dessa forma, considerando que se encontram presentes os pressupostos e os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE EZEQUIAS NARCISO SILVA.”

Analisando detidamente o
decisum
que manteve a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela demonstração do
periculum in mora
, conforme Inquérito Policial (ID. 22469447), tendo em vista que o paciente foi pego portando entorpecentes,
n
o caso, consta nos autos que o réu foi abordado no interior de um veículo de transporte de passageiros (van), em sentido a Xinguara/PA, trazendo consigo
quantidade considerável de substâncias entorpecentes de variadas espécies
, quais sejam:
400 (quatrocentos) gramas de maconha, 20 (vinte) gramas de cocaína e 50 (cinquenta) gramas de OXI
)

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto
demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, a prática de tráfico de entorpecente, e a quantidade
e variedade
de drogas apreendidas, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da ora paciente ter sido presa em flagrante por ter
consigo

400 (quatrocentos) gramas de maconha, 20 (vinte) gramas de cocaína e 50 (cinquenta) gramas de OXI
)
, denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manuntenção da prisão provisória d
o
paciente, uma vez que del
e
resulta a percepção da periculosidade d
o
paciente.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, p
or certo, ineficazes no caso concreto,

especialmente porque
os
entorpecente
s

foram
apreendido
s
com o
paciente,

denota
ndo
que
o

mesm
o

fazia da traficância seu meio de vida,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva
.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

N
o que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que
será inicializada
, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
, e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de
maio
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2021